Tribunal: TJSP
Processo: 0015605-60.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Área usucapienda que está encravada em área pública, o que impede a declaração de usucapião.
2. A municipalidade apresentou planta do imóvel demonstrando que ele está inserido em área pública.
3. Recurso desprovido.